Tribunal: TJDFT
Processo: 0703317-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Processo : 0703317-95.2020.8.07.0000 DESPACHO Em observância à vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC), ao agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos a peça inicial do agravo de instrumento e, sobretudo, justificar as razões de não tê-lo feito oportunamente, ou seja, quando da interposição do recurso. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 21 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator